Tribunal: TJBA
Processo: 0500614-72.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500614-72.2014.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CRISTINA ALMEIDA DE JESUS SANTANA Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESPEITO AO LIMITE TEMPORAL DE 48 MESES. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 551. FGTS. TEMA 916 DO STF. DIREITO AO DEPÓSITO SOMENTE EM CASO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.066.677 (Tema 551), "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações." 2. No âmbito do Estado da Bahia, a Lei Estadual nº 6.677/94, em seu art. 253, §1º, estabelece que as contratações temporárias não poderão ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, admitida uma única prorrogação, por igual período, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) meses. 3. No caso em apreço, a contratação da apelante perdurou por 28 (vinte e oito) meses, não excedendo o limite legal, tampouco restando comprovada a ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações contratuais, não sendo devido, portanto, o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. 4. Quanto ao FGTS, o STF, no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), firmou entendimento no sentido de que somente é devido o recolhimento do FGTS quando a contratação temporária for realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, hipótese não configurada nos autos. 5. Para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não sendo suficiente o mero dissabor ou aborrecimento, o que não restou demonstrado pela apelante. 6. No que se refere ao pedido de recolhimento das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à parte autora o ônus de demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, o que não se verificou no caso em análise. 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500614-72.2014.805.0088, em que figura como Apelante CRISTINA ALMEIDA DE JESUS SANTANA e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. r